Tribunal: TJES
Processo: 0003007-59.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003007-59.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCENIR LISBOA DE CAMPOS
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. INSCRIÇÃO NO SPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 2. Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do colendo STJ quanto deste egrégio TJES é pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
com vistas à reforma da sentença de (ID n.º 5320722 - fls.159/161) proferida pelo Juízo da 2ª Cível de São Mateus, a qual julgou procedente a pretensão formulada por ALCENIR LISBOA DE CAMPO na ação Ordinária, reconhecendo a inexigibilidade do valor constante no TOI nº 3337475, cujo
quantum
apurado foi de R$4.001,45 (quatro mil e um reais e quarenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais (ID n.º 5320722 - fls.164/182), a recorrente defende, em linhas gerais, que sua atuação estaria em consonância com a norma da ANEEL, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento adotado, tampouco o registro da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito - SPC, alegando a não configuração de danos morais.

Contrarrazões (ID n.º 6149569), pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.
A controvérsia na segunda instância paira na regularidade do procedimento adotado pela Apelante para constatação de irregularidade no registro da energia elétrica consumida, referente ao TOI n.º 3337445.

Assim como exposto na sentença recorrida, urge a análise da Resolução n.º 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANNEL, a qual dispõe sobre o procedimento que deve ser adotado pelas, em regra, concessionárias de energia frente a indícios de irregularidades no medidor de energia.

Conforme disposto no artigo 129 da mencionada resolução, para se afastar a unilateralidade de concessionária na apuração de eventual irregularidade, resta esta obrigada a solicitar a realização de perícia técnica, na hipótese de se entender recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor,
in verbs
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

In casu
,
observei que o Termo de Inspeção e Ocorrência
n.º 3337445, constante à fl. 87, aponta “Em inspeção foi encontrada unidade consumidora com medição retirada, encontrado ligado direto, fazendo com que a energia consumida nas fases A e B não seja registrada em sua totalidade”. Assim, à luz do entendimento colacionado, entendo que
não há comprovação de que a alteração no medidor tenha sido causada por atos da parte Apelada, razão pela qual não pode ser imputada a esta a autoria, bem como não pode ser responsabilizada pelo débito do consumo.

Destaco, inexiste nos autos Comunicado de Substituição de Medidor, o Termo de Inspeção e Ocorrência acostado em fl. 87 não esclarece se existe análise quanto ao equipamento ou a data ou local de realização. Ou seja, não há qualquer evidência de que o consumidor tenha sido notificado acerca da inspeção técnica, o que se coaduna com a alegação exordial no que diz respeito à ausência de comunicação prévia.

Por conseguinte, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica, caso fosse realizado.

Nesse contexto, resta cristalina a inobservância ao procedimento previsto na Resolução da ANNEL de n.º 414/2010, principalmente ao expressamente disposto nos §§ 6º e 7º do já mencionado artigo 129, vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
. [...]

Assim sendo, por sequer existir o mínimo indício de oportunização do consumidor em participar da elaboração do laudo técnico que embasa a futura cobrança de valores devidos, entendo que não está devidamente comprovado pela concessionária de serviço público a então apontada irregularidade no medidor de energia elétrica. Frente a isso, considero os valores cobrados como inexigíveis, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, subsiste razão o decidido pelo juízo de piso quanto a irregularidade do procedimento adotado pela Apelante.

Por essa razão, considerando a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção de n.º 3337475, mantenho a condenação da Apelante em ressarcir os valores pagos pela Apelada no cumprimento do acordo extrajudicial de parcelamento do montante cobrado indevidamente.

Em relação aos danos morais, fixados na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), assim como mencionado em sentença, a negativação da parte Apelada se revela indevida, uma vez materializada a ilegitimidade do débito perseguido. Inclusive, vale mencionar que esse ponto restou incontrovertido pela parte Apelante em primeiro grau.

A cifra fixada se revela a título de danos extrapatrimoniais não ofende a proporcionalidade ou se mostra excessiva, isso, pois, em análise as peculiaridades do caso em discussão,, encontra-se compatível e com
quantum
próximo ao aplicado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não havendo de se falar em enriquecimento ilícito. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – TOI – AUSÊNCIA PROVA DE QUE A FRAUDE FOI PRATICADA PELO APELADO – DANO MORAL – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR QUASE 04 (QUATRO) MESES – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA EDP PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] Sendo descabida a recuperação de consumo, não poderia a concessionária ter suspendido o fornecimento de energia por este motivo, o que evidencia que houve falha na prestação de serviços, e, consequentemente, enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral in re ipsa, devido à essencialidade deste serviço público, como já decidiu o C. STJ. 4. Do exame de (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes,
reputa-se razoável e proporcional o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para indenizar a parte requerente pelos danos extrapatrimoniais a que foi submetida
, especialmente pelo fato de que a suspensão no fornecimento de energia se estendeu por aproximadamente 04 (quatro meses) [...]. (TJES, ACi 0002863-11.2018.8.08.0062, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJ 7.6.2023 - destaquei).

5) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Ora, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. Nesse trilhar, menciono:

[...] 3
. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00006105720198080016, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 15/03/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO RESP 1412433/RS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1412433/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, concluiu pela possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de débito relativo a valores devidos em razão de fraude no medidor, desde que observados os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e que sejam observados 90 (noventa) dias de retroação. 2 - A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem entendido pela impossibilidade de apuração unilateral de irregularidades. 3 -
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa . 4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor
. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJ-ES - AC: 00105705220198080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo igualmente ser mantido o “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Concluo, dessarte, que deve ser integralmente mantida a sentença, em seus exatos termos.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Pontuo, considerando que os honorários advocatícios serão arbitrados em sede de liquidação de sentença, à luz do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC, deverá o juízo de primeira instância observar o trabalho desempenhado em sede recursal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2024 às 12:40:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49887328022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.